Tribunal: TJSP
Processo: 1017715-48.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência e inconformismo do autor – Tabela Price – Sistema de amortização do principal que não presume capitalização de juros – Capitalização de juros permitida pelo art. 28, § 1o, inciso

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência e inconformismo do autor – Tabela Price – Sistema de amortização do principal que não presume capitalização de juros – Capitalização de juros permitida pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Prática questionável em contrato de crédito fixo, a ser resgatado em prestações mensais de valor fixo – Cédula que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Precedente e Súmula n. 541 do Col. STJ – Expressa previsão contratual – Pretensão à revisão dos juros remuneratórios praticados pelo réu, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Abusividade, no entanto, não configurada, consoante paradigma do Col. STJ ao julgar o REsp 1.061.530/RS – Taxa média que é valioso referencial, mas discrepância razoável no caso concreto – Tarifa de cadastro e prêmio do seguro prestamista cujo julgamento é feito com a observância de julgados do Col. STJ em recursos repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ – Prêmio do seguro prestamista indevido ao configurar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Prêmio do seguro a ser restituído – Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Repetição, entretanto, sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do Código, numa aplicação sistemática com o Código Civil, se não houve má-fé – Parcial procedência da pretensão – Decaimento do autor em maior proporção, a seu cargo os ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade processual – Recurso provido em parte, com observação.